Tribunal: TJDFT
Processo: 0731476-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731476-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONATHAN MATHEUS MUNIZ DA SILVA IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS COSTA DOS DOS SANTOS, JEAN CARLOS FERREIRA DE MORAES AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Vistos etc. Consoante se extrai da documentação apresentada pelo impetrante, foi deferido, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o pedido liminar formulado no bojo do habeas corpus 733.093/DF "reconhecendo a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente". Diante disso, esta 1a Turma Criminal, nos autos do habeas corpus 0727568-12.2022.8.07.0000, de Relatoria do e. Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, determinou a expedição do alvará de soltura do paciente (ID 39963752 - pág. 279). Sendo assim, acolho a cota ministerial de ID 39846936 para DETERMINAR a suspensão do presente processo pelo prazo de 30 dias ou até que sobrevenha decisão definitiva da Corte Superior acerca da referida impetração, o que vier primeiro. Fica, desde já, intimado o impetrante a noticiar o julgamento do writ pelo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora